Tribunal: TJSP
Processo: 1001004-88.2013.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "omissão" e "obscruridade" no v. acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula no 111 do C. STJ – Inocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001004-88.2013.8.26.0361/50000, da Comarca de
Poá, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, é embargado ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001004-88.2013.8.26.0361/50000 - Poá - Voto n.o 35.892-mp
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.892.
Embargos de Declaração no 1001004-88.2013.8.26.0361/50000 Poá.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado: André de Oliveira dos Santos.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento Alegação da existência de “omissão”
e “obscruridade” no v. acórdão embargado quanto à
aplicação da Súmula no 111 do C. STJ Inocorrência
Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte
Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS opôs
“embargos de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos
do AC no 1001004-88.2013.8.26.0361, para fim de prequestionamento,
alegando que o mesmo contém “omissão” e “obscuridade”, que
especificou na petição de fls.
Sem razão, porém.
Não vislumbro a ocorrência do vício apontado pelo
embargante em suas razões recursais, uma vez que a fundamentação do
aresto de fls. 202/210 assentou claramente os motivos pelos quais, na
hipótese, o percentual dos honorários advocatícios deve ser relegada para
a fase de liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido, não se
aplicando, por outro lado, a Súmula no 111, do Col. STJ, editada durante a
vigência do CPC de 1973, dispondo que “Os honorários advocatícios, nas
ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a
sentença”, porquanto, ainda que continue em vigor, o novo CPC a revogou
tacitamente, na medida em que, como já visto, o seu art. 85 não prevê
qualquer limitação dos honorários advocatícios, estabelecendo seu valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001004-88.2013.8.26.0361/50000 - Poá - Voto n.o 35.892-mp
3
sobre o montante da condenação ou do proveito econômico óbvio pela
parte vencedora, não socorrendo ao suposto direito da parte, portanto, a
matéria expressamente prequestionada por ela ao longo destes
“embargos”.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da
existência de “omissão” e “obscuridade” no acórdão, pretende a
autarquia rediscutir o julgamento que lhe foi desfavorável, demonstrando,
assim, o caráter nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que
por isso mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator